Tribunal: STM
Processo: 7000048-75.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORRUPÇÃO ATIVA. OMISSÃO. ACÓRDÃO. CHEQUE

NOMINAL. ASSINATURA. PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA. INEXISTENTE. DESPROVIMENTO.

DECISÃO UNÂNIME.

I - Os Aclaratórios destinam-se a integrar o julgado a partir da sanação dos vícios de ambiguidade,

contradição, omissão ou obscuridade e, por este motivo, impõe ao Embargante o dever de

demonstrar a existência do defeito inerente ao Decisum questionado.

II - Conforme demonstrado no Acórdão recorrido, a alegação defensiva, de que foi utilizado um

serviço de despachante para a transferência das armas relacionadas no processo, não foi

comprovada. A Defesa tampouco se incumbiu de trazer aos autos, ou requerer ao Juízo a quo,

em tempo oportuno, as provas capazes de confirmar seus argumentos.

III - A alegação de que o instrumento de mandato teria ficado nos arquivos do Exército não é

verdadeira, porquanto sequer houve processo regular de transferência.

IV - Ademais, ainda que a cártula tivesse sido preenchida no campo do destinatário por um

terceiro, ou pelo próprio militar denunciado, tal fato não induziria, necessariamente, um decreto

absolutório. Isso porque a emissão do cheque e sua assinatura foram realizadas pelo Embargante

e, quanto a isso, não há controvérsia. O próprio Acusado não refuta a emissão.

V - As armas foram efetivamente transferidas e não foram encontrados arquivos dos processos

físicos relacionados a essas transferências, nem comprovantes de pagamento das taxas devidas.

VI - O procedimento correto seria o pagamento das Guias de Recolhimento à União pelo

respectivo interessado, para cada arma individualmente. Por óbvio que a emissão de um cheque

entregue ao militar denunciado não se coaduna com o trâmite ordinário e legal para a

transferência dessas armas.

VII - Ao final, destaca-se que o precedente apontado pela Defesa em sede de Apelação refere-se

a uma situação fática totalmente diversa da ora analisada. Assim, não se aplica à hipótese dos

autos e deve ser realizado o distinguishing.

VIII - Recurso desprovido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000048-75.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: MATHEUS DE SOUZA PAULA
ADVOGADO: LUIZ FRANCISCO CORRÊA DE CASTRO (OAB: SP241857)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/04/2022 a 07/04/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento aos Embargos de Declaração, para manter a condenação
imposta na Sentença e confirmada no Acórdão recorrido, nos termos do voto do
Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS
VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/04/2022 14:29:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21565a6ba6
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 7000048-75.2022.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
EMBARGANTE: MATHEUS DE SOUZA PAULA, civil.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Dr. LUIZ FRANCISCO CORRÊA DE CASTRO.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORRUPÇÃO ATIVA.
OMISSÃO. ACÓRDÃO. CHEQUE NOMINAL. ASSINATURA. PROCESSO DE
TRANSFERÊNCIA. INEXISTENTE. DESPROVIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME.
I - Os Aclaratórios destinam-se a integrar o julgado a partir da
sanação dos vícios de ambiguidade, contradição, omissão ou
obscuridade e, por este motivo, impõe ao Embargante o dever de
demonstrar a existência do defeito inerente ao Decisum questionado.
II - Conforme demonstrado no Acórdão recorrido, a alegação
defensiva, de que foi utilizado um serviço de despachante para a
transferência das armas relacionadas no processo, não foi
comprovada. A Defesa tampouco se incumbiu de trazer aos autos, ou
requerer ao Juízo a quo, em tempo oportuno, as provas capazes de
confirmar seus argumentos.
III - A alegação de que o instrumento de mandato teria ficado nos
arquivos do Exército não é verdadeira, porquanto sequer houve
processo regular de transferência.
IV - Ademais, ainda que a cártula tivesse sido preenchida no campo
do destinatário por um terceiro, ou pelo próprio militar denunciado,
tal fato não induziria, necessariamente, um decreto absolutório. Isso
porque a emissão do cheque e sua assinatura foram realizadas pelo
Embargante e, quanto a isso, não há controvérsia. O próprio Acusado
não refuta a emissão.
V - As armas foram efetivamente transferidas e não foram
encontrados arquivos dos processos físicos relacionados a essas
transferências, nem comprovantes de pagamento das taxas devidas.
VI - O procedimento correto seria o pagamento das Guias de
Recolhimento à União pelo respectivo interessado, para cada arma
individualmente. Por óbvio que a emissão de um cheque entregue ao
militar denunciado não se coaduna com o trâmite ordinário e legal
para a transferência dessas armas.
VII - Ao final, destaca-se que o precedente apontado pela Defesa em

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/04/2022 14:29:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21565a6ba6
sede de Apelação refere-se a uma situação fática totalmente diversa
da ora analisada. Assim, não se aplica à hipótese dos autos e deve
ser realizado o distinguishing.
VIII - Recurso desprovido. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal
Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a Presidência do Ministro Gen Ex Luis
Carlos Gomes Mattos, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em conhecer e em negar provimento aos Embargos de Declaração, para
manter a condenação imposta na Sentença e confirmada no Acórdão recorrido.

Brasília-DF, 7 de abril de 2022.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/04/2022 14:29:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21565a6ba6
RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela Defesa constituída pelo civil
Matheus de Souza Paula, contra Acórdão desta Corte Militar, proferido no julgamento da
Apelação 7000810-62.2020.7.00.0000 e publicado no DJe de 29.11.2021, o qual restou
assim ementado:

"EMENTA: APELAÇÕES. DEFESAS. CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA.
CHEQUE NOMINAL. DEPÓSITO. CONTA DE MILITAR. GUIAS DE
TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. DECISÕES
UNÂNIMES.
I - A partir da publicação da Lei 12.234/2010 no Diário Oficial da
União, ocorrida em 6.5.2010, que alterou o art. 110, § 1º, do Código
Penal Brasileiro, deixou de existir a hipótese de prescrição da
pretensão punitiva aventada pela Defesa. A jurisprudência desta
Corte Militar passou, por conseguinte, a inadmitir a benesse, que era
estendida a essa Justiça Especializada, em que pese o Código Penal
Militar (CPM) não contemplar a citada modalidade. Preliminar de
prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, rejeitada.
II − Os autos narram que os Sentenciados, em comunhão de
desígnios, praticaram os crimes de corrupção passiva e ativa,
previstos nos artigos 308, § 1º, e 309, parágrafo único, do CPM.
III − A corrupção passiva foi praticada por militar designado para
Seção de Fiscalização de Produtos Controlados da 2ª Região Militar
(SFPC/2), que recebeu vantagem indevida para a prática de dever
funcional. O cheque depositado em sua conta do Banco do Brasil foi
emitido pelo Corréu, titular de Cadastro de Registro de Colecionador
e Atirador beneficiado com a emissão de Certificado de Registro de
Arma de Fogo (CRAF) e transferência de quatro armas.
IV − Segundo apurado nos autos do Inquérito Policial Militar (IPM),
não havia suporte documental necessário à concessão das
transferências, e sequer foram encontrados os comprovantes do
recolhimento das taxas devidas à União.
V − O delito de corrupção passiva se caracteriza com o recebimento,
para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da
função, ou antes de assumi-la, mas, em razão dela, vantagem
indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. O objeto jurídico é a
Administração Militar, sua moralidade e ordem administrativa.
VI − Trata-se, portanto, de delito de "dois polos", em que se tem de
um lado o militar ou o servidor público da Administração Militar que
recebe a vantagem, ou aceita a promessa de recebê-la e, de outro, o
particular, que oferece, dá ou promete a indevida compensação
financeira para a prática de ato de ofício, para o retardamento ou
para a omissão desse ato. A conduta do particular insere-se no crime
de corrupção ativa, que possui a mesma objetividade jurídica do
primeiro.
VII − In casu, os Réus seguramente estavam envolvidos no esquema
criminoso dentro da Seção de Fiscalização de Produtos Controlados
da 2ª Região Militar, apesar da negativa realizada no interrogatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/04/2022 14:29:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21565a6ba6
Destarte, não trouxeram aos autos prova documental ou testemunhal
a refutar a prática delitiva, ou, ao menos, explicar a razão do
depósito realizado na conta do militar denunciado e da ausência de
comprovação dos pagamentos devidos à União.
VIII − Recursos desprovidos. Decisões por unanimidade".

Em suas Razões Recursais, a Defesa de Matheus de Souza Paula sustenta que pontos
importantes foram omitidos no r. Acórdão, razão pela qual foi necessária a oposição de
Embargos Declaratórios. Salienta que merecem manifestação os seguintes argumentos:
1) a utilização de despachante e o apontado instrumento de mandato que ficou nos
arquivos do Exército; 2) a grafia expressa na cártula (indicando o beneficiário) é
divergente da utilizada pelo Apelante; 3) não houve manifestação acerca de precedente
destacado.

Argumenta que, apesar da diferença de grafia do cheque nominal:

"[...] nada foi requerido para trazer esclarecimento acerca do
preenchimento completo do título de crédito, sendo que pelas
características apresentadas, não há como afirmar que foi o próprio
Apelante o responsável pelo preenchimento do campo do beneficiário
no cheque em exame".

A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Contrarrazões da lavra da
Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. Arilma Cunha da Silva, manifestou-se pelo
conhecimento e pelo desprovimento dos Embargos Declaratórios, como se observa na
Ementa transcrita:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN APELAÇÃO. DEFESA. CORRUPÇÃO
ATIVA. ART. 309, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPM. INEXISTÊNCIA DE
PONTOS A ACLARAR. TESES DEFENSIVAS DEVIDAMENTE
ENFRENTADAS. CRIME CARACTERIZADO. LASTRO PROBATÓRIO
SUFICIENTE. QUESTÕES FÁTICO-PROBATÓRIAS EXAURIDAS. REJEIÇÃO
DO RECURSO. Embargos de Declaração opostos pela Defesa em favor
de civil, em face do Acórdão exarado em Apelação. O Plenário do
Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a preliminar de
prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, suscitada pela
Defensoria Pública da União, com fundamento no §1º do art. 109 do
CP. No mérito, por unanimidade, conheceu e negou provimento aos
Recursos defensivos, mantendo a Sentença condenatória in totum,
nos termos do voto do Relator.
Mérito. Não há como reconhecer suposta omissão, ambiguidade,
contradição ou obscuridade, para o consequente acolhimento das
teses da Defesa. Autoria e materialidade do delito comprovadas.
Lastro probatório suficiente. Contexto fático-probatório amplamente
examinado. Acórdão hígido, que não merece reparos. Ante o exposto,
a Procuradoria-Geral da Justiça Militar pugna, em Contrarrazões, pelo
conhecimento destes Embargos de Declaração, contudo, no mérito,
pronuncia-se por sua rejeição.".

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/04/2022 14:29:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21565a6ba6
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, os Embargos de
Declaração opostos merecem conhecimento.

De início, anote-se que, nos termos do art. 542 do Código de Processo Penal Militar, os
Aclaratórios destinam-se a integrar o julgado a partir da sanação dos vícios de
ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade e, por este motivo, impõe ao
Embargante o dever de demonstrar a existência do defeito inerente ao Decisum
questionado.

Especificamente no tocante à obscuridade autorizadora do manejo desta espécie
recursal, importa consignar ser aquela cuja existência dificulta ou impede a completa
compreensão do entendimento externado no julgado.

Já o vício de omissão resta caracterizado a partir da ausência de apreciação de aspecto
relevante acerca da controvérsia instaurada. Neste particular, colham-se as lições do
ilustre doutrinador Renato Brasileiro de Lima:

" b) obscuridade: ocorre quando não há clareza na redação da
decisão judicial, de modo que não é possível que se saiba, com
certeza absoluta, qual é o entendimento exposto na decisão;
(...)
d) omissão: ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar
ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo,
suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de
cumprimento de pena". (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de
processo penal: volume único. 8ª ed. rev., ampl. e atual. Salvador:
Ed. JusPodivm, 2020, p. 1840.)

No mesmo sentido o magistério de Célio Lobão:

"Cabíveis embargos de declaração nos acórdãos que apresentem
ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão e, também, para a
correção de eventual erro material, sendo possível,
excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum
embargado, devendo o embargante indicar as partes em que exista a
deficiência. (...) obscuro importa na falta de clareza, confuso;
(...) omisso importa em lacuna, em ausência do que deveria
constar do acórdão (art. 542 do CPPM)". (LOBÃO, Célio. Direito
Processual Penal Militar. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método,
2009, p. 605; grifo nosso.)

No caso concreto, a Defesa alega que o Acórdão foi omisso quanto à tese defensiva de
que o Embargante se utilizou de serviço de despachante e, portanto, não preencheu o
cheque no campo destinado ao beneficiário. Assevera, ainda, a diferença de grafia na
citada cártula. Além disso, sustenta que o respectivo mandato estaria nos arquivos do
Exército e que não houve diligências para localizá-lo. Por fim, aduz que não houve
manifestação sobre o precedente apontado na Apelação, de Relatoria do eminente
Ministro Lúcio Mário de Barros Góes, na Apelação 286-54.2011.7.01.0201.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/04/2022 14:29:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21565a6ba6
Entretanto, como consignado no Acórdão recorrido, apesar da negativa de autoria, os
Réus não trouxeram aos autos prova documental ou testemunhal capaz de refutar a
prática delitiva, ou ao menos explicar a razão do depósito do cheque, no valor de R$
700,00, realizado na conta do militar denunciado (Corréu). Tampouco se esclareceu a
ausência de processo de transferência das armas e a inexistência de comprovantes dos
pagamentos devidos à União.

Destacou-se, ainda, no Acórdão recorrido:

"Em relação ao segundo Apelante, salienta-se que Matheus de Souza
Paula admitiu ter repassado o cheque a um possível despachante,
mas não se recorda quem. A Defesa não trouxe aos autos
evidências de que os procedimentos foram realizados por
terceiros e não requereu, no momento oportuno, as provas
necessárias à comprovação de sua tese. Tampouco indicou
testemunhas que pudessem corroborar sua alegação".

Portanto, de acordo com o Decisum, a alegação defensiva, de que foi utilizado um
serviço de despachante para a transferência das armas relacionadas no processo, não
foi comprovada. A Defesa tampouco se incumbiu de trazer aos autos, ou requerer ao
Juízo a quo, em tempo oportuno, as provas capazes de confirmar seus argumentos.

A alegação de que o instrumento de mandato teria ficado nos arquivos do Exército não
é verdadeira, porquanto sequer houve processo regular de transferência das armas,
consoante atestou o Subchefe do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 2ª
Região Militar, questão que também foi abordada no Acórdão.

Assim, ainda que a cártula tivesse sido preenchida no campo do destinatário por um
terceiro, ou pelo próprio militar denunciado, ex-Sd Ex Diogo Nunes dos Santos, tal fato
não induziria, necessariamente, a decreto absolutório. Isso porque a emissão do cheque
e sua assinatura foram realizadas pelo Embargante e, quanto a isso, não há
controvérsia. O próprio Acusado não refuta a emissão.

As armas foram efetivamente transferidas e, segundo o Chefe de Conformidade
Documental SFPC/2, TC Marcelo Franco de Sá Ribeiro, "não foram encontrados arquivos
dos processos físicos relacionados a essas transferências, nem comprovantes de
pagamento das taxas". Como afirmado no Acórdão recorrido, "não é crível, portanto,
que o Corréu não soubesse das práticas ilícitas ocorridas dentro do SFPC/2 e não
estivesse envolvido com elas".

Conforme destacado na Sentença adotada como razão de decidir, o Embargante emitiu
o cheque 000186, no valor de R$ 700,00, do Banco Bradesco, em 6.5.2010, logo após a
publicação do Boletim Interno Reservado (BIR) 22, de 3.5.2010, na qual consta a
transferência de quatro pistolas a terceiros e um revólver (S&W .44 MAG S186482) ao
acervo do Acusado Matheus de Souza Paula.

O procedimento correto seria o pagamento das Guias de Recolhimento à União pelo
respectivo interessado, para cada arma individualmente. Por óbvio que a emissão de um
cheque no valor de R$ 700,00 a um Soldado do Exército não se coaduna com o trâmite
ordinário e legal para a transferência dessas armas.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/04/2022 14:29:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21565a6ba6
Por meio da quebra de sigilo bancário realizada no bojo da Ação Penal Militar 66-
64.2013.7.02.0102 foi possível localizar o depósito irregular na conta de Diogo Nunes
dos Santos, Réu comprovadamente envolvido em várias ações penais militares nesta
Justiça Especializada.

Portanto, como exaustivamente demonstrado nos autos, o cenário é o de um verdadeiro
esquema criminoso na Organização Militar, no qual não há dúvidas da participação do
civil e do militar envolvidos.

Quanto ao precedente apontado pela Defesa em sede de Apelação, destaco que se
refere a uma situação fática totalmente diversa da ora analisada, em que se discutiu a
responsabilidade do Encarregado de Incumbência do Controle de Avarias (CAV) do
Hospital Naval Marcílio Dias, por materiais sob sua guarda.

No curso do referido processo, restou demonstrado que as irregularidades apontadas
naquela Denúncia não foram integralmente comprovadas e que havia desorganização
documental, além de ausência de pessoal e outros fatores a demonstrar que não houve
fraude ou intuito de ludibriar a Administração Militar.

Conforme trecho da Ementa do referido Decisum:

"[...] não restou prejuízo a ser suportado pelo Erário, uma vez que a
Empresa admitiu que faltava realizar parte do serviço contratado e
devolveu os valores correspondentes".

No tocante aos delitos de corrupção ativa e passiva, também imputados ao Réu do
referido precedente, foram demonstrados que os cheques depositados na conta do
militar denunciado eram relativos a serviços prestados por ele, como eletricista, na
empresa do Corréu. Deste modo, o precedente em destaque não se aplica à hipótese
dos autos e deve ser realizado o distinguishing.

Por fim, demonstrou a nobre Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. Arilma Cunha
da Silva:

"[...] numa análise mais ampla desse decisum, não se pode
reconhecer qualquer omissão, contrariedade, obscuridade ou
ambiguidade no Acórdão para o consequente acolhimento das teses
apresentadas. Argui a Defesa que o Decisum não estaria claro o
suficiente, quanto aos aspectos relacionados à efetiva demonstração
do crime atribuído ao Embargante.
Ora, o Acórdão vergastado enfrentou o contexto fático-probatório,
refutando as teses defensivas, e, ao fim, manteve a condenação,
anteriormente reconhecida na sentença a quo. A autoria e
materialidade do delito encontram-se amplamente reconhecidas no
Acórdão, com todas as circunstâncias bem expostas, com inequívoca
visão acerca da conduta delituosa perpetrada pelo Embargante.".

Assim, os pontos que não teriam sido expressamente abordados no Acórdão recorrido,
como o alegado preenchimento do campo nominal do cheque por terceiro e o
precedente citado pela Defesa em sede de Apelação, não seriam capazes de infirmar a
conclusão adotada. A condenação do Embargante foi fundamentada na ausência de

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/04/2022 14:29:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21565a6ba6
comprovação do regular procedimento de transferência das armas e na insuficiência de
provas a comprovar a tese defensiva.

Consoante precedente desta Corte Militar:

"EMENTA: DPU. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS
ARGUMENTOS DAS CONTRARRAZÕES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE.
PRECLUSÃO EM MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. O
Acórdão recorrido abordou de forma fundamentada todos os pontos
atinentes à competência do Conselho Permanente de Justiça
constantes do Recurso ministerial. Não há que falar em preclusão
sobre matéria de ordem pública que pode ser enfrentada a
requerimento da parte ou de ofício, em qualquer tempo e grau de
jurisdição. Não se considera omisso o Acórdão que deixa de rebater
argumento defensivo em Contrarrazões, primeiro, por não haver
expresso pedido nesse sentido, segundo, por não existir qualquer
respaldo jurídico na tese defensiva. A orientação dos Tribunais
Superiores, mesmo após o advento do novo CPC, é no sentido
de que o magistrado não está obrigado a enfrentar todos os
argumentos deduzidos pelas partes, somente aqueles
capazes de infirmar a conclusão adotada. Rejeitados os
Embargos de Declaração. Decisão unânime". (STM. Embargos de
Declaração 7001008-36.2019.7.00.0000. Rel. Min. Lúcio Mário de
Barros Góes. Julgado em 22.10.2019. Publicado em 30.10.2019.)

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração, para manter
a condenação imposta na Sentença e confirmada no Acórdão recorrido.